Tribunal: TJBA
Processo: 8015603-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015603-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s): JOAO ANDRE SALES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE SALES RODRIGUES

AGRAVADO: BARBARA SOLANGE DAS CHAGAS

Advogado(s): MARIA GUALBERTO DANTAS registrado(a) civilmente como MARIA GUALBERTO DANTAS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. TEMA 936 DO STJ. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de e
mbargos de declaração contra acórdão que manteve a exclusão da patrocinadora do polo passivo de ação de revisão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.
Verificar a existência de contradição no acórdão que reconheceu a necessidade de prévio custeio, mas excluiu a patrocinadora da lide.

III. Razões de decidir

3.
Não há contradição no aresto fustigado, uma vez que o reconhecimento da necessidade de prévio custeio não se confunde com a legitimidade passiva da patrocinadora em ações de revisão de benefício previdenciário.

4.
Tal questão é afeta, apenas, à relação jurídica entre a patrocinadora do plano e a entidade de previdência, não entre aquela e o participante.

5.
A pretensão recursal revela tentativa de rejulgamento da causa, inadmissível na via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A necessidade de prévio custeio não justifica a inclusão da patrocinadora em lide na qual se discute a revisão de benefício previdenciário."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.